Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722150-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA 61924229153 AGRAVADO: LEANDRO SARKIS MUNDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (0033026-58.2016.8.07.0001) que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por LEANDRO SARKIS MUNDIM. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Anderson Alves de Oliveira, com pedido de tutela antecipada e nulidade do mandado de citação, na qual alega, em síntese, que adquiriu do autor no ano de 2016 instrumentos musicais no valor de R$ 23.500,00; que apesar de atraso, foi efetivado o pagamento de R$ 22.00,00, que se deu com a devolução dos próprios produtos; que foi juntado pelo autor um termo de confissão de dívida falso, não sendo a assinatura e a rubricada do documento de sua autoria; que no AR de ID31299229 consta seu nome legível e o n. de RG diferente do seu, que foi assinado por terceiro que o escreveu e colocou um número de RG de Minas Gerais/MG; que não sabe dizer quem assinou o documento; que há vício apto a ensejar a nulidade do ato citatório porque a assinatura não é sua e o número de RG também não é o seu; que apenas tomou conhecimento da tramitação da presente execução na data de 22/04/2022, quando teve todas as suas contas bloqueadas; que não possui nenhuma restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; indica todos os valores que foram objeto de constrição e as instituições bancárias respectivas; tece outras considerações e pugna ao final pela concessão "inaudita altera pars" para desbloqueio dos valores constritos sob o fundamento de se tratar de capital de giro de sua empresa, a nulidade da execução e a condenação do autor em honorários advocatícios fixados no percentual sobre o valor da condenação. Opostos embargos de declaração pelo executado, reitera o pedido de concessão da liminar pleiteada, requer a juntada aos autos de prova que entende irrefutável para demonstrar que não residia mais no endereço em que ocorreu a possível citação (Termo de Entrega de chaves) e a liberação e desbloqueio imediato de todas as suas contas, sob pena de ceifar a vida da pessoa jurídica da qual é titular. O despacho de ID123078226 consignou que os pedidos deduzidos e reiterados, incluído o pedido de tutela e a declaração de nulidade do ato citatório, serão apreciados após o exercício do contraditório, contudo foi determinado que as medidas de constrição autorizadas anteriormente deveriam ficar sobrestadas até a apreciação dos pedidos mencionados. No mesmo despacho, foi determinada a pesquisa ,via Infojud, para verificar quem é o titular do RG3378353 MG e a pesquisa, via eRIDF, da certidão da matrícula do imóvel localizado na CSB 7, lote 2, Bl B, apt 403, Taguatinga Sul/DF. Realizadas as consultas determinadas, não se obteve êxito nas informações solicitadas, ante a indisponibilidade do sistema para realização de consulta com os dados fornecidos (vide certidão de ID123360559). Determinada a consulta via Infoseg para tentativa de identificação do portador do RG3378353/MG o resultado apresentado foi o de "parâmetro não reconhecido RG". De acordo com a certidão de ID123412214, o sistema somente aceita busca por nome, CPF ou CNPJ. Demonstrado pelo executado que houve novos bloqueios após a determinação de interrupção foi determinado o desbloqueio imediato e feita a advertência de que, caso eventualmente demonstrado que não é nulo o ato citatório, deverá o executado depositar imediatamente em Juízo as quantias bloqueadas conforme listado acima, sob pena de se configurar litigância de má-fé, o que o sujeitará a multa de 10% do valor atualizado da causa nos termos do art. 80, inc. IV e art. 81, ambos do CPC. Em resposta à exceção de pré-executividade, afirma o autor que o executado tenta distorcer a realidade dos fatos para justificar supostas nulidades, inclusive, fraude no contrato de confissão de dívida firmado entre as partes; que não houve qualquer pedido de produção de prova pericial ou qualquer outra prova ou medida a corroborar com a falsa alegação de que o título não teria sido assinado por ele; que o executado reconhece o débito quando confirma que chegou a emitir um cheque e, posteriormente, devolver as mercadorias; que como não houve adimplemento do cheque, por não possuir fundos, foi assinado o termo de confissão de dívida e que a mercadoria foi devolvida como pagamento parcial do débito atualizado até aquela data; que tanto a assinatura que consta do cheque como a que consta do contrato de confissão de dívidas são absolutamente similares; que a assinatura constante do AR também se assemelha às demais assinaturas apostas nos documentos acostados no autos; que a indicação de RG distinto pode ter sido uma tentativa do próprio executado de forjar uma nulidade, sendo que a assinatura também é similar à dele; que a exceção de pré-executividade não permite a produção de provas, de forma que deveria ser deduzida em sede de embargos; que as partes signatárias do documento anexado não possuem relação com a presente demanda, não há qualquer menção ao executado a não ser uma rasura à mão, que poderia ter sido feita a qualquer tempo e de má-fe para atrapalhar o andamento da presente execução; que não há reconhecimento de firma das assinaturas, o que o torna um documento sem valia e passível de fraude/falsidade. Ao final, pugna pela rejeição da exceção de pre-executividade; pela declaração de inexistência de nulidade na citação e na documentação acostada à inicial e a majoração dos honorários sucumbenciais, dando-se prosseguimento à presente demanda. Requer também a rejeição dos embargos à execução e o desentranhamento da documentação acostada. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, em que o executado, munido de prova documental e sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador dentro do processo de execução para arguir questão de ordem pública relativa às condições da ação ou a pressupostos processuais, isso sem a necessidade de embargos (Darlan Barroso, 2007, p. 334). A par da alegações do executado, bem como do que foi por ele juntado aos autos a fim de corroborar suas afirmações, não se encontram presentes os requisitos que autorizam a defesa pretendida, eis que os fatos narrados necessitam de dilação probatória não compreendidas nesta estreita modalidade de defesa, sendo necessária a dedução em sede de embargos à execução, senão vejamos. Afirma o executado que o termo de confissão de dívida que deu ensejo à presente execução não foi assinado por si, tampouco o AR de citação juntado no ID31299229 e que o n. do RG indicado no AR é diferente do n de seu documento de identidade; que não sabe dizer quem assinou; que apenas tomou conhecimento desta demanda com a realização de bloqueio de valores em conta da empresa de que é titular na qualidade de empresário individual e que não possui nenhuma restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; além de outras afirmações, juntou aos autos termo de devolução de chaves com o fim de demonstrar que não residia mais no endereço em que ocorreu a citação quando da realização do ato. Embora a comprovação dos fatos alegados pelo executado necessite de prova pericial, não admitida na via de defesa eleita, pela simples análise do título de crédito executado (ID31299222, p. 7), do AR de ID31299229, p. 2 e do termo de entrega de chaves (ID123057105), esse último juntado pelo próprio devedor, constata-se grande semelhança nas três assinaturas. Contudo, sem a realização da prova pericial, não é possível concluir que as duas primeiras não tenham sido realizadas pelo executado e a última, documento juntado por ele mesmo, tenha sido de seu próprio punho, mas pela semelhança das firmas há indícios de que foi o próprio executado quem os assinou. Verificou-se, também, que ainda que o executado afirme que não tinha conhecimento do processo em questão, seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes - Serasa, conforme ID31299257, na data de 12/04/2018, não sendo razoável considerar que não teve ciência dessa restrição em 04 (quatro anos). Ainda que tenham sido feitas as considerações acima, não há qualquer consequência jurídica a incidir neste feito, senão a rejeição da exceção oposta por não ser possível, em um juízo de cognição sumária, concluir pela existência do vício alegado, sendo essa matéria objeto de embargos à execução, que poderão ser opostos pelo interessado se não tiver precluso o prazo para tal. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino, após preclusão desta decisão, o prosseguimento do feito, com a realização dos atos constritivos cuja realização foi suspensa e a intimação do executado para depositar em Juízo todos os valores que foram objeto de bloqueio listados na decisão de ID123751229, conforme advertência lançada na mesma decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação.. [...] Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a exceção de pré-executividade é cabível na fase de cumprimento de sentença quando houver vício de ordem pública; 2) é nula a execução se o executado não for regularmente citado; 3) a execução é baseada em título extrajudicial falso e que não atende aos requisitos de um título executivo extrajudicial; 4) não residia mais no endereço onde o mandado com AR foi recebido há 16 meses e a assinatura constante no mandado não é sua; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 6) no mérito, requer a declaração da nulidade do processo de execução em razão da invalidade da citação. Preparo devidamente recolhido (ID. 36976929). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a presença dos requisitos da exceção de pré-executividade. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. O acolhimento de exceção de pré-executividade depende da comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, e, ainda, traga o devedor prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, para que o juiz decida o pedido de extinção da execução. No caso dos autos, o juiz a quo entendeu que não há nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade, sendo cabível a oposição de embargos de execução. De fato, as alegações do agravante, no sentido que o mandado de citação foi assinado por terceiros, demandam a produção da prova pericial, bem como a alegação de falsidade nas assinaturas dos títulos executados, impedindo o acolhimento da exceção de pré-executividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA NA ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. 1. A inexigibilidade do título é matéria apta a ser alegada por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que isso seja possível, faz-se necessário que a análise da questão não prescinda de dilação probatória. Caso contrário, a matéria deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, I, do Código de Processo Civil. [...]. (Acórdão 1392279, 07343281120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente à falsidade de assinatura constante em título executivo, já que não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365050, 07194309020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora